Tribunal: STF
Processo: Rcl 39785
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Reyvisson Viana de Andrade, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos Processo 0000128-72.2015.5.06.0011. 
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    Alega que “a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (Tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto a análise do critério indicador de pré-existência político é objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF.” (eDOC 1, p. 4) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “Extrai-se do acórdão regional que ‘as atividades desenvolvidas pelo reclamante, agente de cobrança, muito embora importantes, são passíveis de enquadramento dentro do conceito de atividade-meio e não dentro da noção de atividade-fim da instituição bancária, como quer a inicial’ (fl. 1196 – Visualização Todos PDFs). 
    Como se pode notar, o Tribunal Regional declarou a licitude da terceirização, entendendo que as tarefas realizadas pela parte reclamante se enquadram na atividade-meio (e não atividade-fim) da instituição financeira. 
    Além disso, a Corte de origem registrou que não houve comprovação de fraude nem da presença de pessoalidade e subordinação da parte reclamante em relação ao banco tomador. 
    Logo, a Corte Regional concluiu pela licitude da terceirização firmadas entre as partes reclamadas, sendo indevido o reconhecimento de vínculo empregatício entre a parte reclamante e o tomador de serviços e o consequente enquadramento da parte ora agravante como bancária. 
    Para alcançar conclusão em sentido contrário, da forma como articulado pela parte recorrente, seria necessário reexaminar as provas dos autos, conduta vedada em recurso de revista, ante o óbice de natureza processual consolidado na Súmula nº 126 do TST. 
    Em decorrência da conotação fática delineada no acórdão recorrido e da incidência da Súmula nº 126 do TST, resulta prejudicado o exame das violações apontadas, bem como dos arestos colacionados para comprovação de divergência jurisprudencial. 
    Outrossim, ainda que o Tribunal Regional tivesse entendido que as tarefas desenvolvidas pela parte reclamante se enquadrassem na atividade-fim da empresa tomadora, a terceirização continuaria sendo reputada lícita, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324, em 30/08/2018, consagrou a possibilidade de terceirização de serviços ligados à atividade-fim das empresas privadas mediante a adoção da seguinte tese: 
    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada [...] (ADPF 324, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, Processo eletrônico DJe-194 Divulg. 05/09/2019. Public. 06/09/2019).
     Nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/1999, a decisão em apreço tem ‘eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público”. 
    A ampla liberdade para a contratação de serviços terceirizados no âmbito das empresas privadas foi enaltecida, ainda, no julgamento do RE-958.252, na mesma Sessão do dia 30/08/2018, fixando-se a seguinte tese no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral: 
    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE-958252, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, Processo eletrônico DJe-199 Divulg. 12/09/2019. Public. 13/09/2019). 
    (…)
    Frisa-se que o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema nº 725) é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC de 2015. 
    Portanto, é irretocável o acórdão regional, tendo em vista que todas as pretensões formuladas nos autos foram direcionadas à tomadora de serviços e que o reconhecimento do vínculo de emprego com esta parte foi afastado diante da licitude da terceirização, não subsistindo quaisquer condenações. 
    Mantém-se a sucumbência pela parte reclamante.
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. ” (eDOC 2, p. 154-55)
    Pois bem.
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que a autoridade reclamada conheceu do Ag-AIRR-128-72.2015.5.06.0011 e no mérito negou-lhe provimento, não tendo como fundamento a ausência de transcendência nos termos do art. 896-A da CLT. Ainda, em consulta ao site do TST consta a interposição de recurso extraordinário na data de 25.3.2020, de forma que inexiste usurpação de competência desta Corte Suprema.
    Ademais, constato que a decisão reclamada encontra-se em consonância com a orientação firmada no julgamento da ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Assim, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente